Tribunal: TJMT
Processo: 1017434-10.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017434-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 998.929.791-68 (APELADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato jurídico cumulada com declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Paulo Rogério Januário dos Santos. A sentença anulou três contratos de refinanciamento não reconhecidos, determinou a cessação dos descontos em folha de pagamento, condenou à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O apelante alegou ausência de interesse de agir, inexistência de descontos, ilegitimidade dos pedidos, ausência de provas, inexistência de danos morais e indevida condenação à restituição e honorários. Pugnou pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados apontados como indevidos; (ii) determinar se houve descontos não autorizados em folha de pagamento e se é devida a restituição; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

4.

Restou demonstrado que os descontos mensais ocorreram de forma indevida, sem anuência válida do consumidor, em decorrência de contratos de refinanciamento que substituíram indevidamente operação de portabilidade inicialmente pretendida.

5.

Os documentos juntados aos autos, especialmente fichas financeiras e mensagens entre o autor e preposto do banco, evidenciam ausência de consentimento válido e inequívoco para os contratos anulados, não sendo apresentada documentação contratual idônea pela instituição financeira.

6.

A alegação de que o contrato objeto da demanda não foi aprovado não afasta os descontos efetivados, os quais se referem aos contratos impugnados na ação.

7.

Os descontos incidentes sobre verba alimentar sem contrato válido violam o direito à dignidade do consumidor e ultrapassam meros dissabores, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de dano moral mostrou-se excessivo diante da ausência de outros prejuízos extrapatrimoniais específicos, sendo razoável a redução para R$ 4.000,00, observando-se a jurisprudência em casos semelhantes.

9.

A verba honorária foi readequada para 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido apenas para minoração da indenização por danos morais para R$ 4.000,00. Readequado o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimos consignados impõe a nulidade dos débitos e a cessação dos descontos vinculados.

2.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, devendo indenizar o consumidor por descontos indevidos em folha de pagamento.

3.

O dano moral é configurado quando há desconto não autorizado em verba alimentar, sendo devida a compensação pecuniária proporcional ao abalo sofrido.

4.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
PAULO ROGERIO JANUARIO DOS SANTOS
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Posto isso, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na ação anulatória de ato jurídico c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Paulo Rogerio Januário dos Santos
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
, para:

a)
Declarar
a nulidade dos contratos de refinanciamento celebrados entre as partes, que deram origem aos descontos mensais de R$ 378,78 (trezentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), R$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) e R$ 411,17 (quatrocentos e onze reais e dezessete centavos), tendo em vista a ausência de manifestação de vontade válida e eficaz do autor, bem como a inexistência de formalização documental idônea;

b)
Determinar
a cessação imediata de todos os descontos incidentes sobre a folha de pagamento do autor decorrentes dos referidos contratos de refinanciamento ora anulados, devendo o requerido comunicar tal fato ao órgão responsável pela consignação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena das medidas cabíveis nos termos do art. 297, do CPC;

c)
Condenar
o requerido à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente;

d)
Condenar
o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente
;

e)
Condenar
o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...). – sic – id. 313382872.

Posteriormente, o juízo a quo acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Instituição Financeira para esclarecer que o valor da indenização por dano moral perfaz R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Apelante suscita a nulidade da sentença por
error in procedendo
, sustentando a ausência de interesse processual da parte Autora/Apelada, visto que o contrato de portabilidade de empréstimo consignado n. 868455742 foi reprovado, não tendo havido qualquer desconto sobre o benefício previdenciário da parte apelada, os documentos constantes nos autos, inclusive histórico de consignação do INSS.

Explana que “
diferente do alegado, caso não fosse reprovado, o contrato de nº 868455742, objeto desta ação, teria parcelas de R$ 378,17 e não de R$ 378,78 como alega a apelada. Sendo assim, é notório que a demandante NÃO SOFRE descontos pelo contrato reclamado, tendo em vista que o mesmo foi REPROVADO
”.

Defende que a sentença deve ser reformada por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral, pois esta não juntou extrato do benefício ou contracheques que comprovassem a efetivação dos descontos, tampouco comprovou contato com o banco ou qualquer tentativa de resolução administrativa do suposto problema.

Alega que inexiste fundamento para a inversão do ônus da prova, visto que a parte Requerente detinha meios acessíveis para demonstrar os fatos que alega, não se configurando nenhuma das hipóteses legais para a inversão.

Aponta a inexistência de danos morais indenizáveis, pois não ficou demonstrado qualquer abalo concreto à personalidade da parte apelada, defendendo que meros aborrecimentos cotidianos não geram direito à reparação civil.

Ressalta que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) é excessivo, contrariando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, explana que é incabível a repetição do indébito seja na forma simples ou mesmo dobrada, por ausência de má-fé da Instituição Financeira e tampouco qualquer irregularidade a ela imputável.

Frisa que se faz necessária a expedição de ofício ao INSS para a confirmação de que não ocorreram os descontos relatados, em razão da reprovação da contratação, com base nos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 313382886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção da sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e condenou o Banco Santander Brasil S/A à devolução de valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e das verbas sucumbenciais.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Na origem, o Requerente/Apelado ajuizou ação anulatória com pedido de declaração de inexistência de débito, danos morais e materiais, alegando que, ao aceitar proposta de portabilidade de empréstimos consignados originalmente contratados com outras instituições, foi surpreendido com a realização de três contratos de refinanciamento não autorizados pelo Banco Requerido, dos quais não teve ciência ou participação.

Sustentou que jamais autorizou tais contratos, tampouco recebeu os valores indicados pelo banco como creditados em sua conta, e que os descontos mensais vêm sendo realizados indevidamente em seu holerite, o que configura má-fé contratual e cobrança indevida.

Por isso, requereu, dentre outros pedidos, a nulidade dos contratos, a suspensão imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores já descontados e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, o Requerido/Apelante suscitou, em preliminar, a extinção do processo por ausência de interesse processual, pois o contrato n. 868455742, objeto da ação, foi reprovado e, portanto, jamais produziu efeitos jurídicos ou ocasionou descontos em folha de pagamento.

No mérito, argumentou a ausência de prova do fato constitutivo do direito, afirmando que a parte autora não apresentou extrato de benefício, contracheque ou qualquer documento que comprove os alegados descontos.

Defendeu que não houve falha na prestação do serviço, tampouco má-fé, sendo incabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais, que considerou infundada por não haver demonstração de efetivo abalo.

Feitos tais apontamentos, em que pese a irresignação recursal, consoante bem pontuado pela magistrada singular, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o Requerido/Apelante procedeu, de forma unilateral e sem a anuência do Autor, à celebração de três contratos de refinanciamento, em substituição à portabilidade inicialmente pretendida.

Tais operações resultaram na ampliação substancial do número de parcelas (de trinta e cinco para noventa e seis em cada operação) e ensejou descontos mensais diretos sobre a remuneração do autor, nos valores de R$ 378,78 (trezentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), R$ 411,17 (quatrocentos e onze reais e dezessete centavos) e R$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme demonstram as fichas financeiras acostadas aos autos em id. 313382862, 313382863 e 313382864.

Os referidos documentos somados as conversas via aplicativo de mensagens apresentadas em id. 313381361 deixam claro que a vontade inequívoca do Requerente era de firmar portabilidade com a Instituição Financeira e não refinanciamento, o que apenas fez com que o consumidor aumentasse sua dívida, sem qualquer respaldo contratual válido, vejamos:

Da mesma forma, a alegação de que o Autor supostamente não estaria sofrendo descontos porque o contrato n. 868455742 (parcela de R$ 378,17) não teria sido aprovado e que na verdade o valor que vem sendo descontado seria de outro contrato não discutido (n. 208066733 – parcela de R$ 378,78) também não encontra respaldo probatório.

Isso porque, as mensagens trocadas entre o Requerente e o preposto do Apelante reforçam que a parcela do contrato refinanciado era de R$ 378,78 (trezentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), ou seja, se tratam dos mesmos contratos, vejamos:

Nos termos do artigo 14, § 3º, I e II do Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, bem como a culpa exclusiva do consumidor. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil também impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse ponto, o Banco recorrente, embora regularmente intimado, não juntou cópias dos contratos impugnados, tampouco comprovou a entrega dos valores ao consumidor, deixando de elidir os fundamentos da pretensão autoral que demonstram a ausência de consentimento quanto aos contratos de refinanciamento discutidos.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a inexistência de comprovação da contratação atrai a nulidade do débito e dos descontos a ele vinculados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
REFINANCIAMENTO
C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PAGAMENTOS DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ACOLHIDA – ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU –
REFINANCIAMENTO
DO EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Na hipótese dos autos, considerando a intempestividade da contestação, não há qualquer documento que demonstre a legalidade da contratação do
refinanciamento
. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.
Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.
Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 5.073,65), entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional e razoável ao caso concreto e atende os objetivos mencionados.
Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. (N.U 1006682-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– PROCEDENCIA – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO

MORAL
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo/
refinanciamento
para com a parte autora, bem como a inadimplência desta, afigura-se indevida a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
(...). 3 - Se fixado o valor do quantum indenizatório com razoabilidade e bom senso, não há razão para redução. 4 – Recurso desprovido. (N.U 1042200-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025). (Destaquei).

No que concerne à existência de dever de indenizar, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Verifica-se do conjunto probatório que não restou comprovada a
contratação dos contratos de refinanciamento questionados
os quais recaíram diretamente na folha salarial do Requerente.

Ou seja, tais descontos recaíram sobre verba de caráter alimentar, essencial à sua subsistência, segurança econômica e social, circunstância que
excede o mero dissabor do cotidiano
, configurando ofensa relevante à esfera extrapatrimonial.

Assim sendo,
o desconto indevido não é mero aborrecimento
, mas ilícito que afronta a dignidade, a tranquilidade e a subsistência da pessoa vulnerável, o que
impõe o dever de indenizar
.

No que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

No presente caso, muito embora o reconhecimento da irregularidade dos descontos efetuados pela Instituição Financeira, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 8.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merecendo reparo.

Portanto, atentando-se ao conjunto probatório, especialmente a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais e, respeitando-se a jurisprudência desta Câmara em casos semelhantes, a indenização deve ser arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para
minorar
a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Não obstante, evitando-se que os honorários advocatícios sejam arbitrados de maneira irrisória, adequando-se às disposições do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil,
adequo
a verba honorária fixando-se em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025